Tribunal: TJDFT
Processo: 0736227-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva fundada em título executivo judicial constituído por sentença transitada em julgado em 10/3/2000. Assim, a controvérsia recursal gira em torno da existência de questão prejudicial externa.
2. Como o cumprimento coletivo da sentença foi requerido somente depois de 9 (nove) anos do trânsito em julgado, a saber, em 8 de julho de 2009, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, este e. Tribunal de Justiça confirmou a prescrição da pretensão executória por ocasião do julgamento do recurso de apelação (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69).
3. Na apreciação do Recurso Especial n. 1301935/DF interposto pela parte autora da ação coletiva, o c. Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão recorrido, por entender consumada a prescrição e inaplicável a tese firmada no Tema n. 880/STJ. Interpostos os Embargos de Divergência, estes foram liminarmente indeferidos em decisão publicada no dia 19/12/2022, mas ainda não houve o trânsito em julgado na instância superior.
4. A definição do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a eventual prescrição da pretensão executória da ação coletiva interferirá diretamente nas pretensões individuais de cumprimentos de sentença referentes ao mesmo título executivo judicial, razão pela qual verifica-se a existência de questão prejudicial externa.
5. Na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
6. A interpretação que mais atende ao princípio da instrumentalidade das formas permite transpor o referido dispositivo legal para os casos em que a questão controvertida depender do julgamento de outra causa, prevenindo-se a prolação de decisões conflitantes, em observância ao dever de harmonização da jurisprudência dos Tribunais. Logo, o tramite do cumprimento de sentença deve ser suspenso até o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 1301935/DF. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.